Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMETIMENTO DE FRAUDES EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. COMPRAS E SAQUES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. No caso, incide a regra de responsabilização objetiva, dispensando a prova de comportamento culposo ou má-fé da instituição financeira no evento noticiado.
4. Em razão de não ter sido comprovado que as operações bancárias foram realizadas mediante o fornecimento da senha pelo titular do cartão, está afastada a culpa exclusiva do consumidor, configurando hipótese de responsabilidade do fornecedor em razão do fortuito interno.
5. A cobrança de quantia indevida, por si só, não atrai a restituição em dobro do indébito em apreço. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias”.
6. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.